Tribunal: TJMT
Processo: 1043668-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043668-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO.
METODOLOGIA DE CÁLCULO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONSTITUIÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO COMO CRITÉRIO TÉCNICO DE CÁLCULO.
UTILIZAÇÃO DO PERÍODO PRESCRITO COMO BASE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
NÃO ABSOLUTO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o cálculo da Contadoria, ao considerar todo o contrato, viola a coisa julgada e a prescrição quinquenal ao incluir parcelas prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado desde a origem, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação e restituição simples dos valores pagos a maior, o que impõe, por sua natureza, a reconstituição integral da relação contratual para correta apuração das diferenças.

4.
O reconhecimento da prescrição quinquenal limitou os efeitos patrimoniais da condenação, mas não impede a utilização do histórico
contratual pretérito como referência técnica, desde que não haja repercussão econômica direta sobre as parcelas atingidas pela prescrição.

5.
A metodologia adotada pela Contadoria Judicial não reintroduziu obrigações extintas nem ampliou o alcance do título executivo, restringindo-se à identificação das diferenças exigíveis no período não prescrito, inexistindo violação à coisa julgada ou aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

6.
O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da tutela jurisdicional e o interesse do credo
r, não se evidenciando excesso ou ilegalidade na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“A reconstituição integral do contrato, como critério técnico de liquidação, não viola a coisa julgada nem a prescrição quinquenal quando os efeitos patrimoniais da condenação permanecem limitados ao período não prescrito.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 141, 492 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.020.462/PE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1043037-56.2020.8.11.0041, ajuizado por Manoel Correia Filho.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais fixaram o valor da execução em R$ 178.682,14.

A instituição financeira sustenta a incorreção da metodologia adotada pelo órgão auxiliar do juízo. Argumenta que a Contadoria realizou a reconstituição integral do contrato desde a origem e incluiu operações financeiras anteriores a setembro de 2015. Afirma que tal período foi alcançado pela prescrição quinquenal reconhecida em decisão anterior. Defende a tese de violação à coisa julgada sob o fundamento de que a prescrição impede a produção de efeitos patrimoniais de parcelas extintas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na definição da metodologia de cálculo aplicável à liquidação de sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a observância da prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas.

O título executivo judicial determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior.

Trata-se de comando que, por sua própria natureza, exige a reconstituição integral da relação contratual, como se empréstimo consignado fosse desde a origem, a fim de viabilizar a correta apuração das diferenças efetivamente devidas.

No curso do cumprimento de sentença, reconheceu-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a setembro de 2015, limitando-se, de forma expressa, os efeitos patrimoniais da condenação. Tal reconhecimento, contudo, não impede a consideração do histórico
contratual anterior como referência técnica, desde que inexista qualquer repercussão econômica direta quanto às parcelas atingidas pela prescrição.

Nesse contexto, a metodologia adotada pela Contadoria Judicial não reintroduziu obrigações extintas, tampouco promoveu cobrança ou restituição relativa ao período prescrito. O que se verificou foi
a
utilização do histórico contratual completo exclusivamente como base matemática e técnica, necessária à correta conversão do contrato e à identificação das diferenças exigíveis apenas no período não prescrito.

Não se constata, assim, qualquer violação à coisa julgada, nem aos limites objetivos da demanda, tampouco afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A decisão agravada não criou obrigação nova nem ampliou o alcance do título executivo, limitando-se a assegurar o seu exato cumprimento. A reconstituição integral do contrato configura mero meio
técnico
de liquidação, e não inovação indevida na fase executiva.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Nos termos do art. 805 do CPC, referido princípio não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução e com o interesse do credor.

“[...] O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020462 PE 2021/0350731-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022).”

Dessa forma, inexistente ilegalidade, teratologia ou afronta à coisa julgada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026